Tribunal: TJES
Processo: 5007252-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007252-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ALCILENE RODRIGUES JUVENCIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interpostos eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente, por meio da Defensoria Pública (id. 7773213).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE LINHARES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial condenando o recorrente na obrigação de fazer consistente em prestar, periodicamente, a devida assistência técnica para limpeza das manilhas existentes no terreno da autora/recorrida, bem como reparos no muro e no terreno da parte desta.

Irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que não há provas nos autos que sustentem a condenação do Município.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

A recorrida aduz que as manilhas foram colocadas em seu terreno pelo recorrente, e que este, à época, afirmou que faria a devida limpeza destas a cada 06 (seis) meses, o que, contudo, nunca ocorreu. Afirma, que, em razão da negligencia do recorrente, nos períodos de chuva, as manilhas entopem e transbordam, alagando o quintal da recorrida.

As fotos anexadas na exordial demonstram, claramente, a falta de manutenção e limpeza das manilhas. Ademais, como bem pontuado na sentença, caberia ao Município recorrente trazer aos autos laudos técnicos que embasassem as suas afirmações, bem como comprovar que faz a devida limpeza e manutenção das manilhas (art. 9º da Lei nº 12.153/2009), o que não ocorreu.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, devendo os honorários serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)